Tribunal: TJMT
Processo: 1019237-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019237-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS CANASSA - CPF: 088.117.169-77 (ADVOGADO), SIMONE DA SILVA - CPF: 040.895.851-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ZAGO ZANON - CPF: 098.854.069-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ORLANDO MAXIMO DOS SANTOS - CPF: 001.009.735-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução, determinando a juntada de documentos comprobatórios e o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial, facultando-se o parcelamento. A agravante sustenta exercer atividade de pecuária em regime de subsistência e alega crise econômica decorrente de estiagens reconhecidas em decreto estadual. Requer ainda a correção do valor da causa, fixado em R$ 167.825,29, para R$ 7.564,31.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988; e (ii) saber se o valor da causa, em embargos à execução, deve corresponder ao montante executado ou à parcela impugnada pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoa natural mediante simples declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa, cabendo ao juiz indeferi-la se houver elementos que evidenciem capacidade econômica da parte (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).

A agravante não apresentou documentos suficientes que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, limitando-se a juntar declaração de isenção do imposto de renda e ausência de contas bancárias ativas, elementos insuficientes para a concessão do benefício.

A ausência de movimentação bancária, por si só, não comprova a incapacidade financeira, especialmente em se tratando de atividade rural.

Quanto ao valor da causa em embargos à execução, aplica-se a regra de que ele deve corresponder ao valor total da execução, e não apenas à parte impugnada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor total do débito executado, e não apenas à parcela tida como indevida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Simone da Silva contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos dos embargos à execução manejados contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido, determinando a intimação da parte autora para apresentação de documentos comprobatórios, como extratos bancários, declaração de imposto de renda e informações sobre existência de bens, fixando prazo de 15 (quinze) dias, para o recolhimento das custa processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultando o parcelamento, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, a agravante recorre, sustentando que
preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §3o, do CPC. Alega que exerce atividade de
pecuária familiar em regime de subsistência
, sendo detentora apenas de CDRU sobre imóvel rural da União, não possuindo bens registráveis, contas bancárias ativas nem declaração de imposto de renda.

Relata que enfrenta
grave crise econômica decorrente da estiagem prolongada
que assolou a região nos últimos anos, fato público e notório reconhecido em decreto estadual de emergência (Decreto no 989/2024), o que comprometeu sua capacidade econômica.

Defende que a negativa do benefício da justiça gratuita viola seu direito de acesso ao Judiciário, garantido pelo art. 5o, LXXIV, da CF. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, de modo a suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso.

Ainda, impugna a retificação do valor da causa determinada pelo juízo de origem para R$ 167.825,29, sustentando que o verdadeiro proveito econômico da demanda é de R$ 7.564,31, valor referente exclusivamente à parcela do débito que entende ser indevida, conforme demonstrado nos cálculos anexos aos autos. Ao final, pugna pela reforma da
decisum
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 293461880).

As informações foram prestadas pelo juízo

(id.

294293374).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 298859354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Simone da Silva opôs embargos à execução, em desfavor do Banco do Brasil S.A., tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o pedido, determinando a intimação da parte autora para apresentação de documentos comprobatórios, como extratos bancários, declaração de imposto de renda e informações sobre existência de bens, fixando prazo de 15 (quinze) dias, para o recolhimento das custa processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultando o parcelamento, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão recorre a agravante,
sustentando que
preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §3o, do CPC. Alega que exerce atividade de
pecuária familiar em regime de subsistência
, sendo detentora apenas de CDRU sobre imóvel rural da União, não possuindo bens registráveis, contas bancárias ativas nem declaração de imposto de renda.

Relata que enfrenta
grave crise econômica decorrente da estiagem prolongada
que assolou a região nos últimos anos, fato público e notório reconhecido em decreto estadual de emergência (Decreto no 989/2024), o que comprometeu sua capacidade econômica.

Defende que a negativa do benefício da justiça gratuita viola seu direito de acesso ao Judiciário, garantido pelo art. 5o, LXXIV, da CF. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, de modo a suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso.

Ainda, impugna a retificação do valor da causa determinada pelo juízo de origem para R$ 167.825,29, sustentando que o verdadeiro proveito econômico da demanda é de R$ 7.564,31, valor referente exclusivamente à parcela do débito que entende ser indevida, conforme demonstrado nos cálculos anexos aos autos. Ao final, pugna pela reforma da
decisum
.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

In casu
, embora a agravante alegue não dispor de recursos para arcar com as custas processuais e afirme exercer atividade como pequena produtora rural, enfrentando dificuldades financeiras em razão de estiagens prolongadas, limitou-se a apresentar declaração de isenção do imposto de renda e a informar que não possui conta bancária ativa. Tais elementos, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para atender plenamente à exigência legal de comprovação da hipossuficiência econômica.

Ademais, não há nos autos elementos objetivos que demonstrem, com segurança, a impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ao revés, a ausência de movimentação bancária, por si só, não se presta a comprovar a incapacidade financeira alegada, notadamente em se tratando de produtora rural.

Dessa forma, ainda que tenham sido apresentadas alegações e documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque a embargante, por mais necessitada que possa aduzir não se coadunam com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo os embargantes providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Quanto à retificação do valor da causa, razão não assiste à agravante. Em embargos à execução, o valor da causa deve corresponder ao total executado, pois é esse o montante que se pretende desconstituir, sendo irrelevante o valor que a parte entende como excesso. Correta, portanto, a fixação em R$ 167.825,29, conforme determinado pelo juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 297950353.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025